Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-56.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007331-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.089.451-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM PROVENTOS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese nos autos em que a parte recorrente informa ter firmado junto à Reclamada um contrato de empréstimo consignado e passou a sofrer descontos relativos a seguro prestamista que não contratou.

Não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha tido ciência inequívoca da contratação do respectivo seguro, ou seja, contratos apartados.

O consumidor tem o direito à informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese nº 2 firmada no Tema 972 do STJ.

Responsabilidade civil em razão da venda casada, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 927 do Código Civil.

In casu, inexiste comprovação de que a parte promovente foi cientificada acerca da contratação de
seguro

prestamista
, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

Ademais, o artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de repetição de indébito e danos morais, sob a alegação de venda casada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem, ao analisar o instrumento contratual anexo à peça de ingresso (Id. 185672646), o qual corresponde à renovação de um contrato de empréstimo consignado por parte do consumidor, o juízo constatou que foi incluída a contratação de um seguro por parte da instituição financeira.

No entanto, consta do mencionado instrumento que não há absolutamente nenhum indicativo de que a contratação do seguro tenha sido opcional ou ainda, que foi proporcionado ao reclamante a opção de escolher segurado diversa daquela vinculada ao BB.

Outrossim, o fato do documento anexo à inicial corresponder flagrantemente a um contrato de adesão, ou seja, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor e sem que o consumidor possa discutir/modificar o seu conteúdo, definitivamente, corrobora o entendimento de que o reclamante foi vítima de uma venda casada, pois, caso não contratasse o famigerado seguro, não conseguiria renovar o contrato de empréstimo outrora firmado com a instituição financeira.

[...]

Entretanto, de forma diversa do que tentou fazer prevalecer a parte reclamante, entendo que a restituição de valores deverá ocorrer de forma simples.

[...]”

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrido/réu a efetiva demonstração da pactuação, encargo do qual não se desincumbiu, pois no presente caso, não se verifica a existência de comprovação de que o autor foi informado sobre a contratação do seguro prestamista, e, portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – IMPUTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – VEDAÇÃO CONSOANTE TESE Nº 2 DO TEMA 972 DO STJ – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela mesma e deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para determinar a restituição material na forma dobrada.

O consumidor tem o direito a informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese nº 2 firmada no Tema 972 do STJ.

Responsabilidade civil em razão da venda casada, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigo 927 do Código Civil.

In casu, inexiste comprovação de que a parte promovente foi cientificada acerca da contratação de seguro prestamista, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

Ademais, o artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que, ao celebrar contrato de empréstimo consignado com o banco réu, no dia 12/06/2019, este teria incluído no contrato uma parcela de R$ 1.240,00, referente à seguro prestamista, que o autor não desejava, configurando prática abusiva de "venda casada". 2. Relação de consumo. Direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados. Inversão do ônus probatório. 3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 4. Neste âmbito, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o autor afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que o autor teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 5. Elementos nos autos que evidenciam a prática de venda casada, vedada pela legislação de consumo. Falha da ré na prestação do serviço caracterizada. 6. Nulidade do contrato de seguro. Condenação da ré a devolver em dobro do valor pago pelo autor a título de prêmio, na forma do art. 42, p.u. do CDC. Agravamento do débito do autor, economicamente hipossuficiente, gerando abalo financeiro e desgaste emocional. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.400,00, patamar que já se mostra acanhado, e só não será majorado por falta de recurso neste sentido, não havendo que se falar em redução. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00244448920198190208, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022, grifos nossos).”

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justo e razoável a manutenção do patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1034297-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Com isso, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2ª Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstraç
ã
o
de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição em dobro é suficiente para restabelecer o status quo ante, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.”, e; (iii) indefiro os danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025